Tribunal: STF
Processo: AI 231501
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-03-30
Data de publicação: 1999-03-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PREVIDENCIÁRIO. ÍNDICE DE REAJUSTAMENTO DE BENEFÍCIOS. PRESERVAÇÃO
DO VALOR REAL. ARTIGO 201, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
A decisão que nega o reajustamento de benefícios
previdenciários com base em índice diferente do previsto na Lei nº
8.213/91, não ofende, de forma direta e frontal, o preceito
constitucional invocado, o que inviabiliza o exame da matéria em
recurso extraordinário.
Agravo regimental a que se nega provimento.